Tribunal: CARF
Processo: 10730.722309/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.722309/2011-24
ACÓRDÃO
2002-009.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DELAILA GUIMARAES MUNIZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IRPF. ISENÇÃO SOBRE SEGURO-DESEMPREGO, AUXÍLIO-NATALIDADE,
AUXÍLIO-DOENÇA, AUXÍLIO-FUNERAL E AUXÍLIO-ACIDENTE.
A isenção, prevista no inciso XLII do art. 39 do Decreto no 3.000, de 1999,
se refere apenas aos rendimentos percebidos pelas pessoas físicas
decorrentes de seguro-desemprego, auxílio-natalidade, auxílio-doença,
auxílio-funeral e auxílio-acidente, pagos pela previdência oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades de
previdência privada (Lei no 8.541, de 1992, art. 48, e Lei no 9.250, de 1995,
art. 27).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Avila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722309/2011-24
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima,Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem notificação de lançamento em que apurado Omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício do ano-calendário de 2008,
referente a fonte pagadora PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO, CNPJ: 28.741.072/0001-09
(fl. 09).
Apresentada impugnação, a contribuinte reconhece, inicialmente, que esqueceu de
informar os rendimentos apurados como omitidos, mas que tais rendimentos, em sendo
considerados como únicos, não gerariam o IRPF ora apurado. Que somente somado aos
rendimentos da outra fonte pagadora é que gerariam imposto. Que os rendimentos da outra fonte
pagadora (SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - CNPJ 42.498.634/0001-66)
seriam isentos por se tratar de auxílio-doença e que teria se equivocado por ter informado como
rendimentos tributáveis.
Alega que é portadora de CID-10 B24 desde 01/06/1998 e que durante todo o ano
de 2008 esteve afastada de suas funções perante a segunda fonte pagadora acima mencionada e
que teria, por conta de tal situação, passado a receber o auxílio-doença.
Junta uma série de documentos com o objetivo de comprovar sua condição no ano
de 2008 e que estaria percebendo o auxílio-doença ao invés de seus subsídios em relação a fonte
pagadora SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, já em relação a outra fonte
pagadora (rendimentos omitidos) não apresentou qualquer prova.
A DRJ ao apreciar a impugnação, julgou-a improcedente e manteve o lançamento,
sustentando, em síntese, que no ano de 2008 todos os rendimentos recebidos da fonte pagadora
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO declarados na DAA são referentes aos
vencimentos e que o auxílio-doença somente teria sido concedido em 2010.
Cientificada da decisão de primeira instância em 05/11/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 27/11/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em essência, os mesmos argumentos aduzidos na impugnação.
É o relatório.

Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722309/2011-24
3
VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos no ano-calendário 2008 e suposta
isenção de IRPF sobre auxílio-doença.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois,
ser conhecida.
Da Omissão de Rendimentos Com relação aos rendimentos declarados do
GOVERNO DO ESTADO, constata-se a improcedência da impugnação. Por
oportuno, transcreve-se dispositivos da legislação pertinente ao auxílio-doença,
no âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro, a seguir:
DECRETO No 2479 DE 08 DE MARÇO DE 1979 APROVA O REGULAMENTO DO
ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS DO PODER EXECUTIVO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
[...] Art. 245 – Após cada período de 12 (doze) meses consecutivos de licença para
tratamento de saúde, o funcionário terá direito a um mês de vencimento, a título
de auxílio-doença.
§ 1o - Quando ocorrer o falecimento do funcionário, o auxílio-doença a que tiver
feito jus será pago de acordo com as normas que regulam o pagamento de
vencimento não recebido.
§ 2o - O auxílio-doença não sofrerá descontos de qualquer espécie, ainda que para
fins de previdência e assistência.
Verifica-se que os rendimentos informados pela contribuinte em sua DIPRF, fls
47/53, referem-se aos vencimentos que lhe foram pagos, no ano-calendário de
2008, período em que esteve sob licença para tratamento de saúde e não se
confundem com o auxílio-doença, concedido em 2010, de que trata o documento
de fls. 14, e que corresponde a um salário, para cada doze meses de licença
médica.
Ressalta-se que a isenção, prevista no inciso XLII do art. 39 do Decreto no 3.000,
de 1999, se refere apenas aos rendimentos percebidos pelas pessoas físicas
decorrentes de seguro-desemprego, auxílio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722309/2011-24
4
funeral e auxílio-acidente, pagos pela previdência oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades de previdência privada (Lei no
8.541, de 1992, art. 48, e Lei no 9.250, de 1995, art. 27), motivo pelo qual não há
como se acatar o pedido formulado pela contribuinte.
Com relação aos rendimentos referentes à Prefeitura Municipal de Rio Bonito,
objeto do presente lançamento, a contribuinte não apresentou qualquer
documentação que comprove que os rendimentos se referem à isenção prevista
no inciso XLII do art. 39 do Decreto no 3.000, de 1999.
De acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, a impugnação deverá estar
instruída com os documentos que embasem sua fundamentação, como segue:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.” Da mesma
forma, dispõe o art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Dessa forma, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios,
quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são
eficazes.
Melhor explicitando o caso. A recorrente, equivocadamente, entendeu que, por
conta da concessão do auxílio-doença em conformidade com o documento de fl. 83, todos os
rendimentos auferidos no ano de 2008 seriam auxílio-doença e que, consequentemente, seriam
isentos. Ocorre que tal documento concede o auxílio-doença apenas no ano de 2010, verba a ser
paga em conformidade com o decreto governamental acima transcrito, referente ao período
compreendido entre 02/05/2007 e 01/05/2009.
Tal documento não realizou a alteração da natureza das verbas auferidas pela
recorrente no ano de 2008.
Com isso, não há que se falar em isenção dos rendimentos auferidos da fonte
pagadora SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO no ano de 2008.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.011 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722309/2011-24
5

Fl. 111
DF CARF MF
Original